Tribunal: STF
Processo: Inq 4739
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO FOI REELEITO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 312 do Código Penal teriam sido praticadas por LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA, em 2017, quando exercia o cargo de Deputado Federal.



    3. Agravante que não foi reeleito, o que afasta a competência desta CORTE. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.